Tribunal: TJSP
Processo: 1046153-10.2019.8.26.0002
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Roberto Mac Cracken
Órgão colegiado: 22a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-31
Data de publicação: 2020-03-31

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000229207
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1046153-10.2019.8.26.0002, da Comarca de São Paulo, em que é apelante JHONISSON
FERREIRA TEIXEIRA (JUSTIÇA GRATUITA), é apelado BANCO SANTANDER
(BRASIL) S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 22a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CAMPOS MELLO
(Presidente sem voto), EDGARD ROSA E ALBERTO GOSSON.
São Paulo, 31 de março de 2020.
ROBERTO MAC CRACKEN
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1046153-10.2019.8.26.0002 -Voto no 33.672 - m
2
Voto no 33.672
Processo no: 1046153-10.2019.8.26.0002
Classe Assunto: Apelação Cível - Bancários Com Revisão
Apelante: Jhonisson Ferreira Teixeira
Apelado: Banco Santander (Brasil) S/A
AÇÃO DECLARATÓRIA E INDENIZATÓRIA. CARTÃO DE
CRÉDITO. NEGATIVAÇÃO. Considerando os elementos probatórios constantes dos autos, restou demonstrado a
legitimidade do débito originado de obrigação não adimplida pelo
autor. R. sentença mantida. Recurso de apelação não provido.
Trata-se de recurso de apelação interposto em face do teor da r. sentença de fls.
134/135, que julgou improcedente os pedidos deduzidos na presente ação declaratória. Os
honorários advocatícios foram arbitrados em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado
da causa, respeitada a gratuidade processual.
A parte requerente recorre, alegando, em síntese, que deveria o M .M juiz, ter dado
oportunidade da parte ré, manifestar sobre a nova causa de pedir, bem como que foi
negativado por R$ 5.258,19, conforme a consulta nos autos, sendo que o valor em debito
foi R$ 4.650,81. Ao final, requer o provimento do recurso.
Contrarrazões apresentadas às fls. 148/152, requerendo, em suma, o desprovimento
do recurso.
Recurso regularmente processado.
Do essencial, é o relatório, ao qual se acresce, para todos os fins próprios, o da r.
sentença, ora recorrida.
Em petição inicial, a parte requerente alega que desconhece o débito indicado em
órgão de proteção ao crédito.
Contudo, em contestação, a parte requerida, comprovou a existência de relação
jurídica e do débito indicado em órgão de proteção ao crédito, decorrente de obrigação não
adimplida pelo autor.
Por seu turno, a parte requerente não nega a existência de relação jurídica e nem
apresenta o respectivo comprovante de pagamento do débito em aberto. Centra sua defesa

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1046153-10.2019.8.26.0002 -Voto no 33.672 - m
3
apenas em alegações genéricas, impugnando superficialmente o débito negativado. Reforce-
se, não foi apresentado qualquer comprovante de pagamento.
Registre-se, ainda que se trate de relação jurídica sob a égide do Código de Defesa
do Consumidor, é ônus da autora apresentar o comprovante de pagamento da fatura em
aberto.
Nesse contexto, com o devido respeito, a conduta do réu foi legítima, nada havendo
a ser reparado na r. sentença recorrida, que bem julgou improcedente os pedidos deduzidos
pela parte requerente.
Registre-se que a diferença de valores aventado pelo recorrente decorre da
incidência dos encargos moratórios, inclusive de correção monetária.
De destaque ainda que, com a estabilização da lide, não é admissível a alteração da
causa de pedir.
Ante o exposto, nos exatos termos acima lançados, nega-se provimento ao recurso,
mantendo-se, na íntegra, a r. sentença recorrida. Em razão do ora decidido, os honorários
advocatícios são majorados para 15% (quinze por cento) sobre o valor atualizado da causa,
considerando o trabalho em grau de recurso, nos termos do artigo 85, §11, do Código de
Processo Civil, respeitada a gratuidade processual.
Roberto Mac Cracken
Relator